Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023627-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 420.367.711-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de no
1023627-56.2025.8.11.0002
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Várzea grande.

Agravante: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS SILVA.

Agravada: LUIZA CRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDAS - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando reapreciação pelo órgão colegiado.

2.

O agravante sustenta que a decisão recorrida teria se baseado em provas unilaterais e inaptas à comprovação da legitimidade do débito, reiterando a alegação de inexistência de relação contratual e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

3.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a agravada comprovou a origem da obrigação mediante a
apresentação de contrato de adesão validado por biometria facial, realizada em 11/10/2021. A imagem (selfie) constante no sistema da recorrida apresenta nítida correspondência com os documentos pessoais juntados pelo agravante aos autos.

4.

Ademais, foram acostadas faturas que evidenciam a utilização regular do cartão no período compreendido entre novembro de 2021 e setembro de 2022, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou de não recebimento do cartão.

5.

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
“a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual”.
No caso concreto, a validação por biometria facial, aliado ao histórico de utilização e de pagamentos, confere robustez ao conjunto probatório apresentado.

6.

Demonstradas a existência da relação contratual e a inadimplência subsequente, com saldo devedor de R$ 171,73 em 26/06/2025, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, circunstância que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

7.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que a negativa de vínculo jurídico amplamente demonstrado nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo em erro, hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.

Mostra-se igualmente correta a procedência do pedido contraposto, a fim de determinar o pagamento do débito pendente.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, ORDEM DE SERVIÇO, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E SELFIE
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
- RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1009062-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

10.

Destarte, o agravante limitou-se a reiterar as alegações já deduzidas, sem trazer fato superveniente ou prova nova capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual não há que se falar em juízo de retratação.

11.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026